Tribunal: TJES
Processo: 5000247-37.2025.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-37.2025.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: THAYANE COIMBRA NASCIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000247-37.2025.8.08.0060

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: THAYANE COIMBRA NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSÃO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA NA ORIGEM COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAR APENAS CONTRATOS PRETÉRITOS, PRESERVANDO O VÍNCULO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. TODOS OS CONTRATOS PADECEM DO MESMO VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFEITO PREJUDICIAL À PRÓPRIA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que reconhecendo a nulidade da contratação temporária da Autora em razão da ofensa aos parâmetros constitucionais de temporariedade e excepcional interesse público, condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, com juros e correção na forma ali fixada, observada a prescrição quinquenal. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Recorrida, ajuizou ação em face do Réu postulando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados entre as partes e, por consequência, o pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado, sob o fundamento de que a contratação, a despeito da roupagem temporária, violaria as regras constitucionais de ingresso no serviço público. A inicial indicou os vínculos mantidos com o Município, apontando que, na prática, houve utilização reiterada de contratações temporárias para suprir necessidade permanente, o que atrairia a incidência da jurisprudência do STF (art. 19 A da Lei 8.036/90, Temas 191 e 308) quanto ao direito ao FGTS nas hipóteses de nulidade do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se a saber: (i) se a contratação por tempo determinado, tal como efetivada no caso concreto (com sucessivos vínculos para a mesma necessidade), é ou não nula à luz do art. 37, IX e § 2º, da CF; e, em sendo reconhecida a nulidade, (ii) se é devido à recorrida o direito ao FGTS, na forma do art. 19 A da Lei 8.036/90 e da jurisprudência vinculante do STF (Temas 191 e 308).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No presente caso, observo do documento juntado em ID de origem 73745406 que a Recorrida possui vínculo ativo com a Municipalidade em cargo e condições idênticas às dos contratos impugnados na presente demanda, em que requereu a anulação apenas dos contratos anteriores (até dezembro/2024). Entretanto, compreendo que não há como se reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente, dado que todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

(5). Portanto, o acolhimento do pedido inicial também importa na declaração de nulidade do contrato vigente, o que, contudo, seria contrário à vontade e ao interesse da Recorrida, colocando-a inclusive em situação de desvantagem não pretendida (deflagrada a partir da extinção do seu vínculo atual com a Administração Pública).

(6). Nesse contexto, compreendo que a incompatibilidade da pretensão autoral encerra ausência de interesse processual, visto que a procedência do seu pedido traz efeitos prejudiciais e contrários ao seu próprio interesse, razão pela qual deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
,
VI
do
CPC/15
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo Réu
e, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal),
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, dada a ausência de interesse processual da parte autora,
na forma do art.
485
,
VI
,
CPC/15
.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art.
55
da Lei nº
9.099
/95).

Tese de julgamento:
1.

A pretensão de declaração de nulidade de contratos temporários pretéritos para fins de recebimento de FGTS, com a manutenção proposital do vínculo atual que padece do mesmo vício de constitucionalidade, configura ausência de interesse processual, pois o acolhimento do pedido geraria efeitos prejudiciais à própria parte autora (extinção do vínculo vigente).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A pretensão autoral é a nulidade dos contratos do período de julho de 2022 a dezembro de 2024 (observando o período de contratação demonstrado no ID 17086240), não abrangendo o contrato atual, eis que não há pedido em tal sentido.

O direito da Recorrida foi reconhecido na sentença, na qual foi declarada a nulidade dos contratos de designação temporária do período pleiteado, observando a prescrição quinquenal, e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO foi condenado ao pagamento do FGTS referente ao período.

A Requerente, ora Recorrida, foi contratada sucessivamente na modalidade de designação temporária, em desacordo com a Constituição Federal e em contraponto com o caráter temporário deste tipo de contratação, tornando-a eivada de nulidade, como indicado na sentença guerreada.

Nesse liame, a respeito da tese da nulidade do vínculo atual, entendo que não merece prosperar, uma vez que a Requerente delimitou o período contratual, não cabendo interpretação diversa do pleiteado.

A análise deve ser direcionada apenas à contratação do período pretendido pela parte autora, e não ser ampliado ao contrato atual em razão da ausência de pedido da parte para apreciação acerca do contrato atual, e, caracterizada e declarada a nulidade do período anterior, a parte autora possui o direito ao recebimento do FGTS.

Eventual reconhecimento do desinteresse processual, também acarretará prejuízo à Requerente tendo em vista que os períodos que poderá vir a postular prescreverão.

Nesse liame, divirjo do voto do relator, e voto pela manutenção da sentença do juízo de origem.